Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-69.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700521-69.2018.8.07.0011 AGRAVANTE: ARY BRAGA PACHECO FILHO AGRAVADO: MAURÍCIO LIMA, EDITORA ABRIL S.A. DESPACHO À Secretaria, para dar integral cumprimento ao despacho de ID 20566845. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014